Tribunal: TJDFT
Processo: 0702714-29.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTENTE. DANOS. NÃO CONFIGURADOS.

1. No caso concreto, não há ato ilícito a ser imputado, sendo inviável o pleito indenizatório, pois ausente qualquer falha na prestação do serviço a ensejar indenização.

2. Apelação conhecida e não provida.